Tribunal: STF
Processo: ARE 1281647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIAL MILITAR. RETROAÇÃO DE PROMOÇÃO PARA CABO. PROMOÇÃO A 3º SARGENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROMOCIONAIS OBJETIVOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LCE 515/14. IRRELEVÂNCIA. TEOR DISCRICIONÁRIO DO DECRETO Nº 7.070/77, QUANTO À DISPONIBILIDADE DE PROCESSOS PROMOCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ASCENSÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DA TUJ. PROMOÇÃO A CABO-PM CONCEDIDA À PARTE AUTORA COM RESPALDO LEGAL NA LCE 515/14. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO ATO A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DESSE REGIME JURÍDICO. PROMOÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DETERMINADO PELO ART. 29, § 2º, DA LCE Nº 515/2014. NÃO CONFIGURADA QUALQUER ILEGALIDADE NA POSTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROMOÇÃO A 3ºSARGENTO. INTERSTÍCIO MÍNIMO NA GRADUAÇÃO DE CABO NÃO PREENCHIDO.JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 42 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1258486/RN, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/4/2020
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente